Tribunal: TJSP
Processo: 2252201-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252201-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CESP, é embargado
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, por maioria de votos,
vencido o 2o julgador que acolhia com efeitos infringentes e declarará.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43145
EDEC. No: 2252201-87.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (41a V. Cível Central)
EMBGTE.: CESP Companhia Energética de São Paulo (R-Exctda.-
Agvte.)
EMBGDA.: ASSOBRAEE Associação Brasileira de Consumidores de
Água e Energia Elétrica (A-Exqte.-Agvda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal
Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
rejeitados – Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
CESP Companhia Energética de São Paulo ao v. acórdão de fls.
1.361/1.373 dos autos digitais em apenso que, por maioria de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado contra a
r. decisão de fls. 134/135 dos autos de origem que, em ação civil
pública (declaração de nulidade das Portarias nos. 38/86 e 45/86
editadas pelo DNAEE - Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica) c.c. repetição de indébito e obrigação de fazer, em fase de
liquidação/cumprimento de sentença de procedência, manejada por
ASSOBRAEE
Associação Brasileira de Consumidores de Água e
Energia
Elétrica,
ora
embargada,
dentre
outras
providências,
determinou que a executada apresentasse “a relação dos documentos a
que fora condenada, conforme indicado às fls. 01/09, para fins de
apuração do montante devido a título de repetição de indébito, sob pena
de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$300.000,00.”
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v.
acórdão revelou-se omisso “sobre a necessidade de observância do
procedimento estabelecido nos arts. 398, caput e parágrafo único, 399 e
400 do CPC, com a garantia do contraditório e afastamento da multa
diária imposta na decisão agravada” (fls. 02), (2) “a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão de 1a instância determinando a apresentação de documentos,
sob pena de multa diária, não pode conviver com o reconhecimento,
pelo v. acórdão embargado, de que a embargante ainda terá a
possibilidade de demonstrar que não possui a referida documentação
no bojo de um procedimento que lhe garanta o contraditório” (fls. 04),
(3) o veredicto colegiado também foi omisso “sobre a interpretação dos
arts. 2o-A da Lei no 9.494/1997, 5o, XXI, da CF e 94 e 95 do CDC” bem
como sobre os precedentes do STF e STJ invocados no sentido de que
associação não tem legitimidade para promover execução em ação
coletiva e (4) “a legitimidade ativa para a propositura do cumprimento
de sentença do título judicial, oriundo de ação coletiva, pertence,
apenas, ao associado que, comprove, à época da propositura da ação da
fase de conhecimento, sua condição de associado e sua expressa
anuência com a propositura dessa ação” (fls. 01/09).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados (omissão e contradição).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hostilizado (fls. 1.361/1.373 dos autos apensados), não se mostrando
oportuna a transcrição de todas as razões claramente delineadas no
decisum vergastado.
Efetivamente, a conclusão de que a associação
embargada tem legitimidade para promover a fase de
liquidação/cumprimento de sentença foi suficientemente fundamentada
no veredicto colegiado, colacionando-se citações doutrinárias (Ada
Pellegrini Grinover e Fredie Didier Jr.) e jurisprudenciais (Superior
Tribunal de Justiça) que corroboram o desfecho avalizado pela maioria
desta Colenda Turma Julgadora.
Não há qualquer impedimento legal que possa
obstar o pleito da embargada de buscar a identidade das vítimas e
extensão do dano causado aos consumidores industriais de energia
elétrica no período compreendido entre 01.03.1986 a 30.11.1986.
Deveras, na “fase de cumprimento de sentença, os
consumidores individuais poderão intentá-la, a associação agravada
também terá iniciativa representando determinados consumidores
identificados (art. 98 do CDC) ou, caso 'decorrido o prazo de um ano
sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade
do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e
execução da indenização devida' (art. 100, caput, do CDC), sendo certo
que, nessa hipótese, 'o produto da indenização devida reverterá para o
fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985' (art. 100,
parágrafo único, desse mesmo Codex)” (fls. 1371/1372 dos autos
digitais em apenso).
O art. 97 do CDC foi claro ao estatuir que “a
liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima
e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”.
No mais, a embargante já teve a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercitar
sua
ampla
defesa
na
fase de conhecimento, sendo
despropositada a tese de que a imposição de multa diária é descabida
em razão da necessidade de investigar se a insurgente realmente tem os
documentos disponíveis.
Há sentença de procedência transitada em julgado
reconhecendo a necessidade de apresentação da planilha de
consumidores industriais de energia elétrica bem como o total
correspondente aos valores recebidos no período descrito na petição
inicial.
Assim, conforme bem obtemperado na decisão
colegiada questionada, “estão sim presentes os requisitos para
apresentação de documentos, nos termos dos arts. 396 e 397, I, do
CPC, já que a documentação cuja apresentação se pretende encontra-
se, na medida do possível, individualizada. Ademais, a agravada
apontou a evidente finalidade da prova documental a ser produzida e as
circunstâncias do caso apontam que referida documentação esteja sob
custódia da agravante” (fls. 1.372 dos autos apensados).
Aliás, em se tratando de cumprimento de sentença,
o juiz é incumbido de “determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do CPC).
Nesse mesmo sentido os arts. 536, caput e § 1o e
537, caput e § 1o, do CPC, que assim dispõem:
"Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o
auxílio de força policial.
(...)
Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
Como visto, a embargante poderá postular a
exclusão da multa cominatória caso comprove justa causa para o
descumprimento da obrigação de apresentar documentos, sendo
prematura a postulação de exclusão da medida coercitiva antes mesmo
da realização de diligências buscando a documentação que se pretende
a exibição.
Enfim, as questões suscitadas pela embargante, ao
invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de agravo
de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45868
Embargos de Declaração Cível no 2252201-87.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Companhia Energética do Estado de São Paulo - Cesp
Embargado: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSUMIDORES
DE ENERGIA ELÉTRICA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, recebo os embargos de
declaração, em caráter infringente, nos termos de minha anterior
declaração de voto divergente de fls. 1374-1380 do agravo de
instrumento, para o efeito de dar provimento ao recurso de agravo
de instrumento, para tornar insubsistente a determinação de
exibição de documentos, referentes às contas de energia elétrica
do ano de 1986, ficando, portanto, insubsistente o impugnado
item 4 da r. decisão recorrida.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1404A42D
9
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1455331E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252201-87.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.